Tribunal: TJDFT
Processo: 0739898-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que, com base no art. 2°, inciso X, do Decreto n. 11.846/2023, concedeu indulto ao sentenciado em relação à pena de multa, mas manteve a pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o indulto previsto no art. 2°, inciso X, do Decreto n. 11.846/2023 abrange a prestação pecuniária aplicada como espécie de pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito legal de pena de multa é explicitado pelo art. 49 do Código Penal, que estabelece consistir em "pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa"
4. Eventual atecnia na utilização do termo "multa" no sentido de prestação pecuniária, não transmuta a natureza jurídica da pena restritiva de direito e, portanto, trata-se de espécie de pena não contemplada pelo art. 2°, inciso X, do Decreto n. 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
6. O indulto previsto no art. 2°, inciso X, do Decreto n. 11.846/202 extingue exclusivamente a multa, espécie de pena prevista no art. 49 do Código Penal, não abrangendo a prestação pecuniária.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 32, 45, §1o, e 49; Decreto n. 11.846/2023, art. 2o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862919, 0710037-39.2024.8.07.0000, rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.05.2024.